Tribunal: TJDFT
Processo: 0009736-02.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0009736-02.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SUPER QUADRA SUL 206, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, CONDOMINIO DO BLOCO B DA SUPER QUADRA SUL 206 DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para adoção das providências cabíveis referentes ao fato de existirem documentos que não foram digitalizados, conforme especificado pelo apelante (ID 23438244). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator